Tribunal: TJBA
Processo: 0554940-44.2017.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0554940-44.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO MARCOS FERREIRA LOPES

Advogado(s): MAIARA SOUSA DA PAIXAO, MURILO ANDRADE SANTOS

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. MÉRITO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
INSTAURADO
P
ARA APURAÇÃO DE
SUPOSTA FALTA DE NATUREZA GRAVE
(
FREQUÊNCIA NEGATIVA
)
.
AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
OCORRÊNCIA. ARQUIVAMENTO DO PAD QUE SE IMPÕE.
RECONHECIMENTO DO DIREITO D
O
SERVIDOR
À READAPTAÇÃO FUNCIONAL, DESDE QUE SEJA PREVIAMENTE SUBMETIDO

À JUNTA MÉDICA OFICIAL. IMEDIATO RESTABELECIMENTO
DA SUA REMUNERAÇÃO.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº

0554940-44.2017.8.05.0001
, em que figuram, como Impetrante,
PAULO MARCOS FERREIRA LOPES
, e, como Impetrado
s
, o
SECRETÁRIO D
A
EDUCAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
e o
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito,
CONCEDER
A SEGURANÇA

vindicada,
para
reconhecer a
ocorrência da

prescrição da
pretensão punitiva estata
l
em relação ao processo
administrativo
nº 0065454-6/2010, determinando,
p
or conseguinte
,
o seu arquivamento, bem como

que seja efetuada
a readaptação
funcional
do
Impetrante

p
ara cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações
,
d
evendo
o servidor
ser previamente submetido à Junta Médica Oficial, restabelec
endo-se imediatamente
a sua remuneração
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da

Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia
, 09 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE
e
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02